Tribunal: STF
Processo: HC 250533
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 969.035/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso vertente, ao indeferir o pleito defensivo, o Juízo do 1 º grau assim se pronunciou (e-STJ fls. 28/29): 



    (...) 



    Nesse contexto, ainda que não haja dúvida de que a ré possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, o que, em tese, configuraria a hipótese prevista no inciso V, do artigo alhures transcrito, os pressupostos estampados no artigo 318, do CPP, não constituem, por si só, elementos suficientemente hábeis para justificar a substituição da prisão cautelar, sendo exigível que, no mínimo, estejam comprovados por documentos idôneos, e que, aliados às demais condições do caso concreto, revelem que a substituição da segregação cautelar é necessária e adequada. 



    (...) 



    Assim, porque não comprovada a indispensabilidade da presença da ré nos cuidados e mantença do filho menor de idade, e, porque o crime supostamente praticado é de notória gravidade e a investigada exercia um papel extremamente importante dentro do contexto da organização criminosa, utilizando-se supostamente de suas prerrogativas para colaborar com a sintonia do grupo criminoso, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não merece prosperar. 



    [...]



    Com efeito, não se trata de cláusula legal que impeça a manutenção da prisão preventiva de mães com filhos menores de 12 anos, pois as circunstâncias do caso concreto devem ser sopesadas. 



    [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao manter o indeferimento, ponderou nos seguintes termos, no que interessa (e-STJ fl. 19/21): 



    Não há, no caso concreto, qualquer hipótese para a concessão de cumprimento da medida domiciliar, uma vez que a decisão proferida na origem revela que inexiste flagrante constrangimento ilegal ou nulidade, já que evidente a necessidade da prisão preventiva da paciente para assegurar a ordem pública. 



    Em resumo, conforme apurado nos autos, a partir da prisão em flagrante de um suposto integrante do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), Lucas Tomé Estevão, ocorrida em 18/10/2023 pela prática do crime de tráfico de drogas, foi possível identificar, através da perícia realizada em seu aparelho celular, a existência de outros possíveis integrantes da notória facção criminosa, grupo este dedicado ao comércio de entorpecentes no Estado Catarinense, o que ocasionou na instauração do Inquérito Policial nº 513.24.157. 



    Da análise do laudo pericial de Lucas, obteve-se acesso ao conteúdo do grupo de WhatsApp denominado "Primordial", o qual utilizado exclusivamente pelos membros do PGC para suas comunicações internas, ocasião em que VALÉRIA RUFINO ÂNGELO, ora paciente, foi então identificada como sendo uma das integrantes, ocupando importante cargo nos quadros da facção, como o de "Disciplina da Grota" e "Geral CDC", a qual responsável pela cobrança de dívidas e pela gestão de territórios na região. 



    Logo, ainda que inexista insurgência defensiva no ponto, a prisão preventiva da paciente restou amparada na necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrado a partir da investigação que revelou a importância da paciente nos quadros da facção criminosa titulada como PGC, já que responsável pela contabilidade de valores da organização e pela gestão de territórios, cenário que indica que que a traficância ocorre de forma habitual e, portanto, indica evidente risco de reiteração criminosa. 



    (...) 



    No caso em tela, além de não comprovada a indispensabilidade da presença da paciente nos cuidados e mantença dos filhos menores de idade, bem como ausente informação de qualquer desamparo ou negligência com os infantes, não se pode ignorar que o crime supostamente praticado é de notória gravidade, vez que a investigada exercia importante papel dentro do contexto da organização criminosa. 



    E, consoante bem apontado pelo ilustre Parecerista, dos elementos de prova é possível inferir que a atividade executada pela paciente constitui efetivo risco à sua prole, uma vez que as condutas, materializadas nas mensagens interceptadas no grupo de WhatsApp da célula faccionada, foram praticadas mediante o mero uso de aparelho celular, de modo que VALÉRIA certamente empreende a operacionalização de suas atividades de seu próprio domicílio, onde reside com seus filhos. 



    Por corolário, conceder a benesse à faccionada que exerce a função de cobrança de dívidas do PGC e de gestão de territórios na região, por certo, acarretaria em risco aos infantes, já que possibilitaria continuar exercendo suas atividades de casa, por meio de aparelho celular, como já fazia (...). 



    Neste cenário, ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese, se mostra inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos infantes, exigência esta que é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal "indispensabilidade", no caso da mãe, é legalmente presumida), infere-se que o indeferimento do benefício, na hipótese vertente, encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a paciente é acusada de integrar organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas, ocupando relevante cargo nos quadros da referida facção, no qual exercia funções ligadas à cobrança de dívidas e pela gestão de territórios na região. 



    Ademais, cabe lembrar que justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    Diante deste quadro, conclui-se que as circunstâncias relatadas, além de indicarem o significativo envolvimento da paciente com a criminalidade, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. 



    […] 



    Assim, evidente que deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei - ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a paciente se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração. 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: direito da paciente Valéria à prisão cautelar em regime domiciliar, considerando que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas um bebê de apenas 6 meses. Requer, assim, a concessão imediata de medida liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar […], com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, podendo ser incluídas, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no artigo 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente